Tribunal: TJMT
Processo: 0003037-97.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003037-97.2010.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: BANCO BRADESCO S.A
Apelado: SIGWALD MULLER
Número do Protocolo: 0003037-97.2010.8.11.0003
Considerando tratar-se de controvérsia envolvendo diferenças de correção monetária nos Planos Econômicos Bresser e Verão (expurgos inflacionários), cuja tramitação restou sobrestada até julgamento do Recurso Extraordinário no 591.797/SP pelo eg. STF (cf. Id. no 106497957 - pág. 19), nos autos do qual houve celebração de acordo coletivo, intimem-se o Banco/apelante e o apelado para que, no prazo de cinco dias, informem acerca da adesão ao pacto multitudinário, bem como manifestem eventual interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de negativa de seguimento.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator